Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712178-50.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES, HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO, HUGO MAYKEO SA FONSECA, IGOR VALENTE, ILMA CONCEICAO DE ASSIS, IRIS SOARES LOURENCO ANDRADE SERAFIM, JARDESSON CALAZANS GARCIA, ISABEL RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO GUSTAVO SANTOS DA SILVA E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026